Tribunal: TJDFT
Processo: 0003361-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003361-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA APELADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ESPOLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES D E C I S Ã O Peticiona a terceira interveniente/apelante ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em ID 27072126, noticiando que as partes entabularam acordo por meio de escritura pública de aditamento a confissão de dívida com cessão de direitos creditórios e transação, oportunidade em que conferiram mutuamente ampla e total quitação em relação ao imóvel objeto deste processo. Requer, assim, a homologação do acordo, julgando-se extinto o feito, com fundamento no artigo 487, III, b, do CPC. Em ID 27072125, foi anexada a escritura pública de aditamento a escritura pública de confissão de dívida, com cessão de direitos creditórios e transação, firmada em 24/06/2021. Intimadas as partes a se manifestarem (despacho de ID 27172882), somente os autores ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES e HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARÃES peticionaram em ID 27445645, requerendo a remessa dos autos ao juízo a quo para decidir sobre o pedido de substituição dos referidos peticionantes pela empresa Tribeca Incorporações Ltda. As demais partes, embora devidamente intimadas, não se manifestaram (certidão de ID 27882930). Brevemente relatado. Decido. Cuida-se, originalmente, de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelos autores JOSÉ ALFREDO GUIMARÃES DE SOUSA e outros, e pela terceira interveniente ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como de apelação adesiva interposta pelos réus CALU ALIMENTOS LTDA e outro, contra sentença que, na presente ação de reintegração de posse do imóvel situado na Gleba 08 encravada na Fazenda Mestre D’armas, Planaltina/DF, com 31,0685 hectares: a) julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para consolidar a reintegração de posse afirmada pelos autores sobre o imóvel acima descrito contra Inaldo da Silva e demais ocupantes desconhecidos, ressalvada, contudo, a área de 5,0177 hectares ocupada pela ré CALU ALIMENTOS LTDA, exclusivamente no âmbito da antiga Fazenda Mestre D’Armas; b) julgou procedente o pedido contraposto para declarar a aquisição originária da propriedade da mesma área de 5,0177ha pela empresa ré CALU ALIMENTOS LTDA, por força da usucapião. Ab initio, deve-se destacar que esta Relatora já se manifestou sobre o requerimento dos autores ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES e HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARÃES por meio do despacho de ID 23962641, no qual restou fundamentado que os referidos autores não interpuseram apelação, motivo pelo qual seu pedido de substituição processual pela empresa Tribeca Incorporações Ltda. não se encontra no âmbito de devolutividade recursal, não podendo ser apreciado nesta instância. Feita essa consideração, verifica-se que foram interpostas 3 apelações neste feito: 1) Apelação interposta em 04/10/2019 pelos seguintes autores: ALVARO LUIS TANGARI; DENISE GUIMARÃES TANGARI; IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA; JOSÉ ALFREDO GUIMARÃES SOUSA; LEONARDO MARQUES GUIMARÃES; MÁRCIA MARIA GUIMARÃES DE SOUSA; MARIA ALICE GUIMARÃES BORGES; MARÍLIA MARQUES GUIMARÃES MARINI; ONILDO JOÃO MARINI FILHO; REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARÃES; ROGÉRIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA; SALVIANO ANTONIO GUIMARÃES BORGES. Referida apelação foi subscrita pelo advogado Marco Antonio Marques Atiê (ID 19670183); 2) Apelação interposta pela terceira interveniente, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 19670185); 3) Apelação adesiva interposta pelos réus CALU ALIMENTOS LTDA e LUCIANO CESAR NUNES (ID 19670199). De acordo com a Certidão de Ônus juntada em ID 20836312, em 30/10/2017 e 01/11/2017 os autores desta ação transferiram a propriedade do imóvel litigioso, situado na Gleba 08 da Fazenda Mestre D’Armas, para as empresas Tribeca Incorporações Ltda., GPS Empreendimentos Imobiliários Ltda., DLM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MSG Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por sua vez, conforme escritura pública de ID 19670187 – p. 7/12, em 08/12/2017 as empresas Tribeca Incorporações Ltda., GPS Empreendimentos Imobiliários Ltda., DLM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MSG Empreendimentos Imobiliários Ltda. pactuaram a transferência da propriedade do mesmo imóvel para ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., que figura como terceira interveniente/apelante nesta ação. Considerando que as transmissões da propriedade imobiliária ocorreram em 2017, trata-se de alienações posteriores ao ajuizamento da presente ação, datado de 2014, incidindo, pois, ao caso vertente o disposto no artigo 109 do CPC: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Assim, a alienação do imóvel litigioso ocorrida no curso da demanda por ato entre vivos e a título particular não altera a legitimidade das partes, mas os efeitos da sentença se estendem aos adquirentes e cessionários. Pois bem. O noticiado acordo, consubstanciado na escritura pública de ID 27072125, foi pactuado entre as seguintes pessoas jurídicas: 1) as empresas Tribeca Incorporações Ltda., GPS Empreendimentos Imobiliários Ltda., DLM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MSG Empreendimentos Imobiliários Ltda., que em 2017 adquiriram o imóvel dos autores apelantes; 2) a empresa Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., terceira interveniente/apelante nestes autos, que adquiriu o imóvel das empresas mencionadas no item 1; 3) Calu Alimentos Ltda., representada pelo sócio Luciano César Nunes, ambos figurando como réus apelantes adesivos na presente demanda. Participou da transação, como interveniente anuente, a pessoa jurídica Marques Atie Advocacia e Consultoria – Sociedade Individual de Advocacia, representada por seu titular, Marco Antonio Marques Atiê, que é o advogado dos autores apelantes. Na cláusula 1.4 da escritura pública de transação, restou consignado o seguinte: “1.4. Em virtude da presente Escritura Pública de Aditamento, as partes envolvidas nos processos abaixo listados, conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação, para mais nada reclamar, a que título for, nos termos dos artigos 840 e 849 do Código Civil; combinado com o artigo 200 do Código de Processo Civil, quanto ao objeto das ações de n.o 0003361-14.2014.8.07.0018 (5a Turma Cível do TJDFT) (...), envolvendo, mas não se limitando, à gleba e área de 5,0177 hectares encravada na Gleba 08 da Fazenda Mestre D’Armas – Região Administrativa de Planaltina/DF (...)” (ID 27072125 – p. 3). Como se pode observar, as empresas que adquiriram o imóvel dos autores apelantes, a terceira interveniente/apelante e a empresa ré/apelante adesiva transacionaram e deram plena e geral quitação em relação ao objeto do presente processo. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 109 do CPC, acerca da extensão dos efeitos da sentença aos adquirentes do imóvel litigioso alienado no curso da demanda; considerando que os autores, devidamente intimados acerca do acordo, não se manifestaram no prazo legal; e, levando-se em conta o disposto no artigo 932, I, do CPC, nos termos do qual compete ao Relator homologar a autocomposição das partes, a homologação do acordo em relação às partes apelantes é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, I, do CPC, homologo o acordo de ID 27072125 e, consequentemente, julgo prejudicados: o apelo interposto pelos autores (ID 19670183); o apelo da terceira interveniente, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 19670185); e a apelação adesiva interposta pelos réus CALU ALIMENTOS LTDA e LUCIANO CESAR NUNES, este último representante da Calu (ID 19670199). Nada a prover, nesta instância, quanto à reiteração do pedido formulado em ID 27445645 por autores que não interpuseram apelação. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora